Tribunal: TJDFT
Processo: 0753185-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO.

1. O legislador conferiu primazia para a fixação de honorários por meio de parâmetros percentuais, estabelecendo os valores da condenação, do proveito econômico obtido e aquele atribuído à causa como bases de cálculo sucessivas.

2. Não se pode olvidar que o legislador, ao fixar um limite mínimo para os honorários sucumbenciais, visava impedir o arbitramento de valores ínfimos e, portanto, incompatíveis com a nobre e indispensável função advocatícia. Nesse contexto, faz-se necessária uma interpretação teleológica e sistemática do comando legal em questão a fim de se obter, com a máxima efetividade e alcance, a ratio essendi do instituto.

3. Caso fosse observado estritamente o que dispõe o artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, com a adoção do valor da causa como critério para afixação de honorários, a quantia estabelecida seria exorbitante e estaria em desacordo com as características da lide.

4. Recurso conhecido e improvido.